Tribunal: TJMT
Processo: 0008727-32.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008727-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEUDIMAR SOARES DE LIMA - CPF: 044.088.571-06 (APELANTE), RODORFO JOAO RIBEIRO - CPF: 241.420.851-15 (VÍTIMA), JOSE PEDRO SILVA NASCIMENTO - CPF: 570.840.501-59 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEUDIMAR SOARES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MARJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, DO CP) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EXPRESSAMENTE PELA VÍTIMA PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.” (Ap 139547/2015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008727-32.2018.8.11.0002

APELANTE: LEUDIMAR SOARES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 0008727-32.2018.8.11.0002, Código: 537742, que, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar o apelante
LEUDIMAR SOARES DE LIMA
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória:

“[...] no dia 04 de agosto de 2017, por volta das 12:30h., no Bairro Cohab São Benedito, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado LEUDIMAR SOARES DE LIMA, em unidade de desígnio com, pelo menos, outros 03 (três) indivíduos (ainda não identificados), subtraiu, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de 02 (duas) armas de fogo (não apreendidas), e restrição da liberdade da vítima (Rodolfo João Ribeiro), coisas alheias móveis consistente em: 01 (um) Caminhão M.Benz/LK 1618, placa 6028, cor branca, ano/modelo 1989/1989, avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 38, bem como, 01 (uma) carga de aterro, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), diversas ferramentas, 01 (um) óculos Ray Ban, vários cartões de visita/panfleto, não avaliados, pertencentes à vítima José Pedro Silva Nascimento, qualificada à f. 09 e, ainda, 01 (um) aparelho celular, não avaliado, pertencente à vítima Rodolfo João Ribeiro, qualificado à f. 56 [...]”.

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2018 (id. 21668491).

Em seguida, foi apresentada a resposta à acusação (id. 21669478).

Após a instrução processual, o juízo singular prolatou sentença (id. 21670535), tendo, contudo, readequado a tipificação penal apresentada pelo Ministério Público, posto que o delito foi praticado no dia 04/08/2017, ao passo que a capitulação indicada na denúncia se baseava na Lei no 13.654 de 2018.

Desse modo, o magistrado
a quo
reclassificou os atos descritos na denúncia, passando a condenar o apelante com base no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela absolvição do apelante, argumentando a ausência de conjunto probatório suficiente para sustentar o édito condenatório (id. 21670542).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 21670544).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 24610961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEUDIMAR SOARES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
LEUDIMAR SOARES DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal 0008727-32.2018.8.11.0002, Código: 537742, que, julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, inciso II e V, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

Com efeito, busca a defesa a absolvição do apelante, porquanto argumenta que o acervo probatório levantado não é suficiente para sustentar a condenação, postulando, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido.

O acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, dessa maneira, o pleito de absolvição não merece acolhimento, eis que as provas produzidas sobre o crivo do contraditório são suficientes para demonstrar a autoria delitiva do apelante.

Muito embora tenha o apelante negado a prática delitiva, observo que sua versão se mostra destoante do acervo probatório produzido, tendo em vista que esse foi reconhecido pela vítima Rodolfo como sendo um dos responsáveis pelo delito perpetrado.

Perante a autoridade judicial, a vítima Rodolfo João Ribeiro (id. 21670531) narrou:

“
Promotora
: O senhor estava sozinho?

Vítima
: Estava.

Promotora
: E quantas pessoas abordaram o senhor?

Vítima
: Eu vi só três, na hora lá.

Promotora
: O senhor viu armas de fogo?

Vítima
: Estava com dois revolveres.

Promotora
: A face deles estava coberta, estava descoberta?

Vítima
: Limpa, na cara dura.

Promotora
: O senhor reconheceu depois essas pessoas?

Vítima
: Eu reconheci mais o motorista, né?

Promotora
: O senhor lembra da pessoa que o senhor reconheceu?

Vítima
: Eu reconheci, ele estava magrinho, estava careca [...]

Promotora
: Sr. Rodolfo, essa pessoa que você reconheceu, foi lá na polícia que o senhor reconheceu?

Vítima
: Foi.

Promotora
: O senhor tem alguma dúvida de que realmente é a pessoa que abordou o senhor?

Vítima
: Não, foi ele [...]”.

Nesse contexto, observo que a vítima é enfática ao confirmar o reconhecimento do apelante como o autor dos delitos inscritos na denúncia. Além disso, impõe-se registrar que, conforme se extrai dos autos, a vítima permaneceu por mais de 04 (quatro) horas na companhia do infrator, de modo que sua habilidade de reconhecer o apelante não pode ser descartada.

Nesse contexto, observo que as declarações das vítimas, Sr. Rodolfo João Ribeiro e Sr. João Pedro Silva Nascimento, são firmes, coesas e harmônicas, de sorte que as provas produzidas em juízo, atreladas ao caderno investigatório, não deixam dúvidas de que o apelante praticou o delito de roubo majorado.

Ora, no caso em tela, a vítima é clara ao ratificar a autoria delitiva do acusado, não havendo, portanto, a possibilidade de afastar o édito condenatório, uma vez que fundado em extenso acervo probatório, de modo que tendo sido apelante reconhecido durante a fase extrajudicial e judicial, bem assim havendo harmonia entre as evidências colhidas, não há que se falar em incertezas a respeito da autoria criminal.

Assim, impõe-se reconhecer a validade do depoimento da vítima, principalmente quando seguro, coeso e congruente com o restante do conjunto probatório nos autos, conforme já decidiu este e. Tribunal.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.” (Ap 139547/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015)
– [destaquei].

Destarte, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pela vítima Rodolfo João Ribeiro, o Boletim de Ocorrência (id. 21666997), o Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 21667489) e o Relatório Técnico acostado ao feito (id. 21668484), concluo que o conjunto probatório levantado é capaz de dar a certeza da prática do delito descrito no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal, de maneira que não há que se falar em absolvição do apelante.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante essas considerações e com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020